Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
II – PRELIMINARES. II.1 – ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA, AINDA QUE CARACTERIZADO COMO DE ORDEM PÚBLICA, A PRIMEVO EXAME DA CORTE DE REVISÃO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO. II.2 – NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BRB E À SEDF. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO QUANDO DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA.
III. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO PELOS HERDEIROS DOS PROVENTOS PAGOS POSTERIORMENTE AO ÓBITO. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE RESTITUIÇÃO RECONHECIDO.
IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não se conhece de tese suscitada pelos recorrentes apenas em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porque ensejadora de conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade.
2. Cerceamento de defesa. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à solução da lide. Inteligência do art. 370 do CPC. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos controversos, mormente quando a parte ré deixou de se manifestar acerca da especificação das provas que desejava produzir após intimada para tanto. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Em atenção ao Princípio da Saisine, por ocasião do falecimento, a propriedade e a posse dos bens do de cujus são transmitidas, desde logo, aos herdeiros (art. 1.784 do Código Civil).
4. Caso concreto em que, com o óbito da ex-servidora pública, operou-se o rompimento do vínculo existente com a Administração Pública, tornando impróprio o pagamento dos proventos de aposentadoria a partir desse momento. O depósito indevido das referidas verbas em conta bancária de titularidade da de cujus se deu por falha imputável aos herdeiros, que não informaram ao órgão pagador acerca do falecimento da servidora, o que afasta a presunção de que agiram de boa-fé, a eles impondo a obrigação de restituição das ditas quantias ao erário.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.